Tribunal: TJDFT
Processo: 0727290-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727290-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Isnar da Silva Santos Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isnar da Silva Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Riacho Fundo, nos autos do processo no 0704958-96.2022.8.07.0017, assim redigida: “A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. O contracheque de ID 131829009, fl. 22, demonstra que o autor recebe salário bruto mensal em torno de R$5.458,00. Ademais, a despeito da alegação do autor de que tem sua renda consumida por diversos empréstimos o que lhe impede de arcar com as custas processuais, esse não é o entendimento do Juízo. Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Após o reajuste de 5,45% (cinco vírgula quarenta e cinco por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria no 477 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, de 12/01/2021, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 6.433,57 (seis mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 2.573,42 (dois mil quinhentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos). A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Dessa forma, tendo em vista que o autor possui renda média de quase cinco salários mínimos, inexiste a condição de hipossuficiência financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado no prazo de quinze e as demais a cada trinta dias. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais pode ser obtida pelo link &lt;https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/guia-de-custas-judiciais&gt;. Prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição ou indeferimento da inicial. O agravante, representado pela Defensoria Pública, alega em suas razões recursais (Id. 38338049), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo. Também aduz que se encontra em situação de superendividamento, tendo sua remuneração integralmente consumida pelo pagamento de prestações referentes a negócios jurídicos de mútuo, bem como que a própria Defensoria Pública já efetuou o juízo de adequação do recorrente à situação de hipossuficiência econômica. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para a tutela provisória seja confirmada. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o objeto de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. No caso em deslinde não é possível desconsiderar que o agravante é representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e, por esse motivo, usufrui do benefício da assistência judiciária gratuita. Apesar de ter o Código de Processo Civil em vigor alterado o regramento concernente à gratuidade de justiça, diferenciando-a da assistência judiciária gratuita prestada essencialmente pela Defensoria Pública, é notória a relação intrínseca entre ambos. Diante desse contexto é preciso interpretar esses preceitos com enfoque no intento do legislador histórico, sem descurar do critério hermenêutico teleológico-objetivo. Assim, os artigos 9o da Lei no 1060/1950 e 98, caput, do CPC, requerem redobrada acuidade hermenêutica. A Lei no 1.060/1950 denota o intento de suspender os efeitos do ônus do custeio de todos os atos praticados no processo. Apesar de ter o CPC deduzido novo regramento a respeito do tema, o objetivo do preceito normativo previsto no art. 98 do CPC consiste justamente em deteminar que o sujeito beneficiado com a gratuidade de justiça não suporte as despesas processuais. Por essa razão não é possível dissociar o verdadeiro objetivo de ambos os benefícios a partir de conceitos estanques que, em última análise, não se comunicariam. Com efeito, a assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública só pode ser efetivamente alcançada com o deferimento da gratuidade de justiça. Os parâmetros adotados pela Defensoria Pública para avaliar a hipossuficiência econômica mostra-se suficiente para que a gratuidade de justiça seja deferida, o que demonstra a "probabilidade de provimento do recurso". O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também se encontra satisfeito. Isso porque os efeitos da gratuidade de gratuita não retroagem. Logo, a continuidade do curso do processo sem a concessão da gratuidade importaria na constituição de obrigação de pagar o valor das custas iniciais, o que deve ser evitado. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao recorrente. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator